Tribunal: TCU
Processo: 042.798/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 563/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.798/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adonai Mejia Costa (XXX.770.130-XX); Ana Luiza Rabello da Silva (XXX.994.131-XX); Daniel Eiji Ogino (XXX.547.167-XX); Flavio Wallace de Brito Pinto (XXX.616.255-XX); Juliana Antinarelli Norberto da Silva (XXX.645.161-XX); Maria Auxiliadora dos Santos (XXX.791.675-XX); Maria Izabel Fonseca da Silva (XXX.219.530-XX); Maria Nilda Andrade Santos (XXX.082.175-XX); Sandoval de Almeida Souza (XXX.161.775-XX); Thais de Almeida Rocha (XXX.500.581-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.